Tribunal: STF
Processo: ARE 1412245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DISSOLUCÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURACÃO DE HAVERES.



    1. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. PRAZO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA REDESIGNADA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO AOS RÉUS. SENSATEZ. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAIS. DECISÃO CORRETA.



    A decisão do Juiz em restituir aos réus o prazo para apresentação do rol de testemunhas denota observância aos princípios da cooperação, efetividade e instrumentalidade processuais, notadamente diante da redesignação da audiência de instrução e julgamento em virtude da necessidade de realização de prova pericial, sem olvidar-se que o processo é um instrumento de realização do direito e nunca um fim em si mesmo.



    2. PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA CONTÁBIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECEBIMENTO DE HAVERES RELATIVOS A SÓCIO FALECIDO. CARÁTER SUCESSÓRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RECEBIMENTO DE HAVERES RELATIVOS A SÓCIO RETIRANTE. CARÁTER EMPRESARIAL. TRATAMENTO LEGAL DIFERENCIADO. METODOLOGIAS DISTINTAS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MEDIANTE DESIGNAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL. DESCRÉDITO DO PERITO QUE ELABOROU O LAUDO CUJO EMPRÉSTIMO É ALMEJADO. EMPRÉSTIMO INDEFERIDO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ AO QUAL É DESTINADA A PROVA. DECISÃO ACERTADA.



    Como o Juiz é o destinatário da prova, sua percepção acerca do litígio e sua proximidade com as circunstâncias que permeiam o processo assumem especial relevância, tornando-se temerário comprometer a formação do seu convencimento mediante imposição de limites aos quais ele é livre para estipular, precisamente o empréstimo ou não de laudo pericial contábil.



    3 PONTOS CONTROVERTIDOS. PRETENSA AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.



    A ampliação dos pontos controvertidos, além de não implicar prejuízo, assegura ampla análise do direito material em um só processo e, portanto, confere eficiência à prestação jurisdicional, pois não só o tempo é um fator relevante na solução do litígio, mas também, e sobretudo, a obtenção do maior número de resultados com o menor número possível de alas processuais, sem olvidar-se que eventual excesso acarretará prova inútil, nada mais, circunstância exclusivamente prejudicial ao próprio agravante.



    4. LEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS DE SÓCIO FALECIDO QUE NÃO OSTENTAM A CONDIÇÃO DE SÓCIOS. MEROS CREDORES DA SOCIEDADE. OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA INSERTA NO CONTRATO SOCIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR MEIO DE ACÓRDÃO ORIUNDO DO PROCESSO EM QUE OS HERDEIROS ALMEJAM O RECEBIMENTO DE HAVERES RELATIVOS AO AUTOR DA HERANÇA. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CORRESPONDENTE AO DIREITO CUJA TUTELA É PRETENDIDA PELO SÓCIO RETIRANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. DECISÃO REFORMADA.



    Diante da disposição contratual expressa no sentido de que os herdeiros de sócio falecido não integram a sociedade, aliada à existência de acórdão que, fundamentado no mesmo ato constitutivo, atribui aos herdeiros a condição de meros credores da sociedade, outra solução não resta senão o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, não só porque entendimento diverso implicaria ofensa à coisa julgada, mas também porque os herdeiros não são titulares de obrigação alguma que corresponda ao direito cuja tutela é pretendida pelo sócio retirante.



    Recurso 1.390.467-9 não provido.



    Recurso 1.397.606-4 parcialmente provido.



    Recurso 1.399.723-8 provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente